Tribunal: TJMT
Processo: 1020024-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RAI no 1020024-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EROSAINE MAQUINAS AGRICOLA EIRELI
AGRAVADO: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TERCEIRO INTERESSADO: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A
Vistos etc.
Em suma, aduz EROSAINE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI que o juiz singular concedeu tutela antecedente à agravada, a fim de impedir que a agravante proceda a abertura de empresa de máquinas e equipamentos para agricultura, sob o fundamento de existir exclusividade da recorrida, aplicando-se ao caso a Lei Ferrari, que, na concepção da recorrente, é inaplicável.
Pois bem.
Inicialmente, vale ressaltar que o presente agravo de instrumento guarda relação com o RAI no 1019185-92.2021.8.11.0000, também da minha relatoria, tendo como agravante MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A e terceiro interessado a própria agravante, inclusive interposto contra a mesma decisão interlocutória.
Desta forma, para evitar decisão conflitante contra a mesma decisão recorrida, valho-me da liminar proferida naquele agravo para subsidiar esta decisão:
“Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausentes a probabilidade de direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que é praticamente impossível verificar de plano se não houve, de fato, violação ao direito de exclusividade da agravada.
Ademais, trata-se de matéria de elevada complexidade, onde deve ser analisado um conjunto de normas inerente a matéria, como distribuição, regulamentação, exclusividade e interpretação correta da Lei Ferrari, bem como da possibilidade ou não da aplicação analógica da aludida lei, portanto, afigurando-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida.
Se não bastasse, as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.”
Portanto, diante do indeferimento da liminar do RAI no 1019185-92.2021.8.11.0000 contra mesma decisão recorrida, resta indeferir a liminar deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
No mais, procedam-se as anotações de modo que ambos os recursos sejam jugados conjuntamente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora